Tribunal: TCU
Processo: 018.113/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em sede de auditoria que teve por objetivo examinar a conformidade e a economicidade da realização da obra de Contenção da Orla de Santarém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Claudionor dos Santos Rocha e Daniel Guimarães Simões contra o Acórdão 928/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes sobre este acordão.